Tribunal: TJSP
Processo: 2055473-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de bem imóvel. Determinação de apresentação de estimativa do valor do imóvel através de cotações de três corretores imobiliários. Possibilidade. Aplicação do art. 871, IV do C.P.C. Decisão mantida. Precedentes. Recurso desprovido.